Tribunal: TJBA
Processo: 8075800-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075800-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUBRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: J M CERAMICA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER. DEPÓSITO TARDIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. BLOQUEIO SISBAJUD REGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE BEM MÓVEL. EXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ). COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR MANDADO JUDICIAL EM 08/10/2025. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM 17/10/2025. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS.
ASTREINTES
INDEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O não pagamento voluntário da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação regular do devedor, enseja a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1º, do CPC. O depósito realizado posteriormente, ou decorrente de bloqueio judicial, não elide as penalidades.

II - A exigibilidade das
astreintes
pressupõe a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006
, nos termos da Súmula 410 do STJ
,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. (STJ - REsp: 00000000000002185203, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação DJEN

26/06/2025
) -
Destacamos

III - Constatado que a intimação pessoal ocorreu em 08/10/2025 (ID 524407910) e a entrega da máquina em 17/10/2025 (ID 526474468),
tem-se por tempestivo o adimplemento da obrigação de fazer dentro do prazo de 10 (dez) dias
, sendo indevida a cobrança de multa cominatória.

IV - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075800-09.2025.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça